Tribunal: TJPA
Processo: 0806411-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806411-98.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FABIANO SOARES SILVA

AGRAVADO: SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806411-98.2019.814.0000
AGRAVANTE: FABIANO SOARES SILVA
ADVOGADO: PAULO NASCIMENTO TRINDADE JUNIOR OAB/PA 23.530
AGRAVADA: SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADA: SABRINA SOUZA DO NASCIMENTO MAIA OAB/PA 25.707
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DE AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONCESSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. INSURGÊNCIA PATERNA. PEDIDO DE GUARDA DOS MENORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
1. Constata-se dos autos, que a avó materna dos menores, também é curadora da genitora das crianças, nos autos de ação de interdição nº. 0808933-17.2018.8.14.0006. À vista de tais informações, a genitora dos menores, Sra. Pâmela Barros, sofre de transtornos psicológicos (CID F200) e faz tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS (id 2031465 e 2031466).
2. No contexto probatório produzido até o momento, inexiste outro vértice, de relatos que possam desqualificar a avó materna para o mister a ela designado,

até que se ultime a ação
em
preponderância do interesse das crianças a reclamar incremento da prova para alicerçar decisão segura
.
Esse também é
o
Parecer, o dd. Representante do Ministério Público de 2º Grau.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806411-98.2019.814.0000
AGRAVANTE: FABIANO SOARES SILVA
ADVOGADO: PAULO NASCIMENTO TRINDADE JUNIOR OAB/PA 23.530
AGRAVADA: SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADA: SABRINA SOUZA DO NASCIMENTO MAIA OAB/PA 25.707
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T O R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANO SOARES DA SILVA, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, que deferiu tutela de urgência para conceder a guarda provisória dos menores S. DE O. B e G. DE O. S., em favor de SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ora Agravada, nos autos de Ação de Guarda com Pedido de Tutela de Urgência proposta em face do Agravante e de PÂMELA EVELYN DE OLIVEIRA BARROS.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 2031336, o agravante sustém sobre a ausência de preenchimento aos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória em prol da autora Sra. SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, respeitante a guarda dos menores acima indicados.
Inicialmente, esclarece que é pai biológico somente do menor Gabriel Silva e assevera que jamais rejeitou qualquer uma das crianças, assim como não concorda que a guarda das crianças seja exercida pela avó materna, ora agravada.
Prossegue aduzindo, que há 06 (seis) anos mantém união estável com a Sra. Pâmela Evelyn de Oliveira Barros, genitora dos menores e, ressalta que o pedido de guarda foi intentado quando o casal se mantinha, momentaneamente separados, mas que tal relacionamento já fora reatado.
Afirma ser inverídica a alegação da Agravada, no sentido de que a genitora fugiu com os menores e, que não possui interesse na guarda dos infantes, apontando a inexistência de qualquer risco para as crianças, bem como a irrazoabilidade de se privar o convívio destas com os pais.
Requer a suspensão do
decisum
atacado, e, ao final, o provimento recursal.
Juntou documentos aos ids 2031337, 20131338, 2031339, 20131465 e 2031466.
Com a remessa dos autos a este Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido mediante decisão em id 2647166.
Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada conforme certificado ao id 2948102.
Instado a se manifestar, o DD Representante do Órgão Ministerial de 2ª Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 3204604).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020
Belém (PA), 24 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Presente os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Ausente o recolhimento do preparo recursal face a gratuidade judiciária deferida ao recorrente (id 2647166 - pág. 1).
É imperioso salientar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o ato interlocutório guerreado que concedeu provisoriamente a guarda dos menores SAMUEL DE OLIVEIRA BARROS e GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA em favor da Sra. SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, avó materna, ora Agravada.
Adianto que, consoante consta dos autos, a avó materna dos menores Sra. SELMA OLIVEIRA, também é curadora da genitora das crianças, nos autos de ação de interdição nº. 0808933-17.2018.8.14.0006 (id 2031465 - págs. 19/20).
À vista de tais informações, a genitora dos menores, Sra. Pâmela Barros, sofre de transtornos psicológicos (CID F200) e faz tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, conforme ids 2031466 - págs. 03/09.
No contexto probante, o Agravante nada trouxe a fim de demonstrar que a avó materna, excepcionalmente, neste momento, não estaria apta como a pessoa mais indicada a exercer provisoriamente o
múnus
da guarda sob o aspecto afetivo e ético-educacional.
Inexistem relatos que possam desqualificar a avó materna para o mister a ela designado,

até que se ultime a ação
em
preponderância do interesse das crianças SAMUEL DE OLIVEIRA BARROS e GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, de 10 (dez) e 05 (cinco) anos de idade,
respectivamente,
a reclamar incremento da prova para alicerçar decisão segura
.
Esse também é

o

Parecer, o dd. Representante do Ministério Público de 2º Grau. Desta forma, não encontro motivos para reformar o interlocutório objurgado, conforme assinalou o
i
n verbis:
“(...)constata-se que o agravante não apresentou relevante fundamentação, bem como não demonstrou a lesão grave e de difícil reparação provocada pela decisão recorrida. Sendo assim, entende-se não ter razão o ora recorrente quanto ao deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
”
E prosseguiu destacando:
“(...) in casu, verifica-se que o único documento acostado pelo agravante nos autos é um contrato de locação de um kit net. Ocorre que, em virtude de se tratar de direito de menor impúbere, envolvendo guarda e prestação alimentícia, a presente demanda exige uma análise mais cautelosa do caso concreto.
A lide, de fato, pende de maiores elementos, tal como a realização de estudo psicossocial fundamental para apurar as reais condições de ambos os genitores, tendo em vista que a fixação da guarda deve observar, sempre, o melhor interesse da criança à vista que os seus direitos devem ser integralmente preservados e assegurados, porém, mantenho o
decisum
singular que deferiu o pedido de tutela de urgência, para, conceder à parte autora SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA (avó materna), ora Agravada, a guarda provisória dos menores SAMUEL DE OLIVEIRA BARROS e GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, baseado nos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da proteção integral, bem como apoiado no
Parecer
emitido pelo Ministério Público de 2º Grau, de id 3204604 - pág. 4.
A propósito a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. RELATOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL PRATICADA CONTRA A MENOR. FATOS QUE ESTÃO SENDO APURADOS NA SEARA CRIMINAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE POSSIBILITAR AO JUÍZO CONDIÇÕES MAIS SEGURAS À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. NÃO CONSTATADOS, POR ORA, OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REVOGAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20339350220208260000 SP 2033935-02.2020.8.26.0000, RELATOR: COELHO MENDES, DATA DE JULGAMENTO: 25/05/2020, 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA EM SEDE LIMINAR. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL DA FILHA PELA GENITORA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Ratificada a concessão da gratuidade da justiça deferida quando da análise da liminar. II. Caso dos autos em que inexiste prova de eventual conduta desabonadora por parte da avó ou situação de vulnerabilidade a que a adolescente esteja submetida em sua companhia, até mesmo porque, ao que tudo indica, já vem residindo com ela há algum tempo. Modificação da guarda que é medida extrema, especialmente porque ocasiona drástica alteração na rotina já estabelecida da adolescente, podendo causar substanciais prejuízos de ordem psicológica/psiquiátrica. Necessidade de observância do melhor interesse da adolescente e de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual, mormente com as provas técnicas e sua oitiva. Recurso desprovido. (TJ-RS - AI: 70083587030 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)
Agravo de instrumento. Ação de modificação de guarda. Tutela de urgência. Melhor interesse da criança. Ausente nos autos prova evidente que desabone a conduta da avó paterna, detentora da guarda do menor, tampouco demonstração de qualquer risco para a criança em permanecer sob a sua guarda, deve ser considerado o princípio do melhor interesse da criança e, neste caso, mantê-la com a avó durante a instrução do feito para averiguar a real situação das partes. (TJ-RO - AI: 08002140820198220000 RO 0800214-08.2019.822.0000, Data de Julgamento: 23/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA AFORADA PELA AVÓ EM FACE DO GENITOR DE DOIS INFANTES. CONCESSÃO DA GUARDA, PELA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO DO MAGISTRADO, AO NÃO APRECIAR PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DAS CRIANÇAS E CONTESTAÇÃO POR ELE AVIADOS. PONDERAÇÃO, ADEMAIS, SOBRE SEREM FALACIOSOS OS ARGUMENTOS FÁTICOS QUE SUSTENTAM A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÕES RECHAÇADAS. FIRMES RELATOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA DO PAI, ALÉM DE NEGLIGÊNCIA NO TRATO COM OS FILHOS. MODIFICAÇÃO REITERADA DE MORADIA DAS CRIANÇAS, EM PREJUÍZO DE SEU DESENVOLVIMENTO. RECUSA FIRME DE UM DOS INFANTES, DE TER CONTATO COM O PAI. INEXISTÊNCIA, DE OUTRO VÉRTICE, DE RELATOS QUE POSSAM DESQUALIFICAR A AVÓ MATERNA PARA O MISTER A ELA COMETIDO, ATÉ QUE SE ULTIME A AÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DAS CRIANÇAS A RECLAMAR INCREMENTO DA PROVA PARA ALICERÇAR DECISÃO SEGURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40152314520188240900 Capital 4015231-45.2018.8.24.0900, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 27/08/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)
EX POSITIS
, NA ESTEIRA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO, mantendo incólume o
decisum
interlocutório guerreado, nos termos acima.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVA
RES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020